Tribunal: TJSP
Processo: 1007027-66.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r n. 828/2019, do Município de Limeira, lei que que trata da regularização de loteamentos fechados no Município. Pleito, ainda, de não se associar à Associação de moradores e pagar taxa de rateio. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
Acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007027-66.2019.8.26.0320; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cognição. Pretensa declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 828/2019, do Município de Limeira, lei que que trata da regularização de loteamentos fechados no Município. Pleito, ainda, de não se associar à Associação de moradores e pagar taxa de rateio. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cognição. Pretensa declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 828/2019, do Município de Limeira, lei que que trata da regularização de loteamentos fechados no Município. Pleito, ainda, de não se associar à Associação de moradores e pagar taxa de rateio. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
Acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.